Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-81.2022.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-81.2022.8.11.0106
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.814.662/0001-17 (RECORRIDO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (JUIZO RECORRENTE), RM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.814.662/0001-17 (JUIZO RECORRENTE), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Finanças do Município de Novo São Joaquim - MT (RECORRIDO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (RECORRIDO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE COMPRA DOS BENS – TEMA 1.113 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM RECURSO REPETITIVO – ART. 496, DO CPC – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA – REEXAME NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO DEVE SER CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO NOS CASOS DE PROCEDÊNCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM DESFAVOR DO ESTADO, QUANDO ESTIVER FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INELIGÊNCIA DO ART. 496, §4o, INC. II, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos do mandado de segurança impetrado por R M Participações Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal do Departamento de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Município de Novo São Joaquim/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar que
“o cálculo do ITBI deve tomar por base de cálculo o valor dos negócios jurídicos firmados entre as partes na aquisição do imóveis rurais”
objeto do
mandamus
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 168958373), opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Reexame Necessário Cível em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos do mandado de segurança impetrado por R M Participações Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal do Departamento de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Município de Novo São Joaquim/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar que
“o cálculo do ITBI deve tomar por base de cálculo o valor dos negócios jurídicos firmados entre as partes na aquisição do imóveis rurais”
objeto do
mandamus
(id. 160348639).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente Reexame Necessário Cível não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, as hipóteses de cabimento do Reexame Necessário Cível estão dispostas no art. 496, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.”

In casu
, observa-se que o mandado de segurança impetrado por R M Participações Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Municipal do Departamento de Arrecadação, Tributação e Fiscalização do Município de Novo São Joaquim/MT, foi julgado procedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para conceder a ordem pretendida, no sentido de determinar que
“o cálculo do ITBI deve tomar por base de cálculo o valor dos negócios jurídicos firmados entre as partes na aquisição do imóveis rurais”
objeto do
mandamus”
(id. 160348639).

Assim, ao fundamentar a r. sentença, o condutor do feito foi categórico ao utilizar o tema 1.113 do STJ, fixado em sede de Recurso Repetitivo, para a concessão da ordem pretendida pela parte.

Assim, o presente reexame necessário cível é totalmente inócuo na espécie.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ART. 475 DO CPC/1973
. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA
. [...]”
(REEX n. 0033706-48.2012.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.05.2020 – negritei)

Posto isso, considerando que o caso em voga não se encontra contemplado no art. 496,
NÃO CONHEÇO
do presente Reexame Necessário Cível, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023